Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713358-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELA GERINO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIV CENTRAL em face de acórdão de ID 61198211 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada, a agravante manifestou-se no ID 62209005 pela perda do objeto. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de julho de 2024 16:49:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador